Tribunal: TJDFT
Processo: 0741045-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pela parte, sendo suficiente o exame das questões controvertidas ou duvidosas capazes de infirmar a decisão.

3. A não ocorrência do vício apontado (omissão) evidencia o interesse na rediscussão de matéria analisada na decisão que julgou a apelação cível, providência incompatível com a via eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.